Tribunal: TJES
Processo: 5003414-98.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003414-98.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIZIANI DOS REIS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003414-98.2023.8.08.0006

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.

RECORRID
A
: ELIZIANI DOS REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMI
DOR.
FORTES CHUVAS QUE GERARAM QUEDA DE ENERGIA EM RESIDÊNCIA DE CONSUMIDOR. MOROSIDADE NO REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. TEMPO ACIMA DO RAZOÁVEL. FORÇA MAIOR NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONARIA DE SERVIÇO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7546040. Contrarrazões no Id. 7546044, estando a Recorrida assistida por advogados desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7546040
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7546038), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
”

Trata-se de
ação

indeniza
tória
por danos
morais
, sob argumento de que a alegada morosidade da empresa ré/recorrente em reestabelecer o serviço de energia elétrica em tempo razoável após fortes chutas que causaram queda de energia na residência da autora/recorrida foi o suficiente para ensejar dano a direito personalíssimo. Requereu danos morais.

A

Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de comprovação de fatos constitutivos de direito da parte demandante e ausência de ato ilícito praticado, vez que teria reestabelecido o serviço que fornece em tempo satisfatório.

Sumariamente
,
deve-se
consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica d
a parte
autor
a
, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

No caso em tela, o serviço de energia elétrica da autora foi interrompido duas vezes. A primeira em 02/04/2023, sendo reestabelecido em 06/04/2023, e a segunda em 20/04/2023, sendo reestabelecido em 22/04/2023.
A autora também juntou fotos com alimentos deterioradas na geladeira (Id.
7545766
).

Isto posto
, em que pese as alegações recursais de que o fornecimento de energia ficou suspenso em razão de circunstâncias alheia
s
a vontade,
vez que
a interrupção do serviço ocorreu em razão das tempestades e chuvas que afetaram o local, sustentando que não há falha a prestação do serviço, a decisão do Juízo “
a quo
” reconheceu a existência do dano moral em razão da mora para reestabelecer o serviço:

De acordo com a resolução 1.000/2021 da ANEEL, o prazo para restabelecimento do fornecimento de energia para a zona rural em casos normais de interrupção é de 48 horas, nos termos do art. 362,
in verbis
:

(...)

Deste modo, deveria a requerida ter procedido com a religação, quanto aos fatos ocorrido no dia 02.04.2023, dentro do prazo de 48 horas, prazo esse que foi observado somente no que se referente a suspensão ocorrida no dia 20.04.2023, que fora restabelecida no dia 22.04.2023.

Assim, restando demonstrado que a ré, quanto ao fato ocorrido no dia 02.04.2023, somente efetivou o reparo da rede elétrica em momento tardio, descumprindo a normativa supramencionada, têm-se por configurado o dever de indenizar.

Dessa forma
, c
omo é cediço o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles,
o que, no presente caso, evidenciou-se, importando expor também que na forma d
o art.
14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
e, nesse sentido, convém destacar que o lapso temporal para reestabelecer o fornecimento de energia que é considerado serviço essencial e o tempo que ficou sem o serviço, realmente ensejam danos morais como no caso em tela,
motivo pelo qual
voto para comungar
com a r. sentença em reconhecer a prática de ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Nesse sentido, jurisprudências:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. NÃO CABIMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO DO SERVIÇO. DANOS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versando a presente ação sobre falha na prestação do serviço, por parte da concessionária de energia, a prescrição é quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor; 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide não é cabível quando a pretensão é excluir a própria responsabilidade, transferindo-a integralmente ao denunciado: 3.
A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37
§
6º, da Constituição Federal. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

(TJ-AM - AC: 06098602920168040001 AM 0609860-29.2016.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 03/02/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2020) (grifos nosso)

Apelação. Civil é Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Ocorrência de danos na propriedade rural do autor. Incêndio florestal. Laudo pericial que constatou que o incêndio ocorreu em razão de curto circuito devido as precárias condições das instalações no trecho do ramal rural de energia elétrica pela falta de conservação e manutenção da faixa de servidão e de segurança da rede elétrica da concessionária. Força maior/caso fortuito não caracterizados.
Eventos da natureza como chuva, intempéries, vendavais, tempestade, raios, são fenômenos previsíveis e inseridos no risco da atividade da concessionária, que tem o dever de providenciar a necessária manutenção e segurança de sua rede elétrica. Fortuito interno que afasta excludente de responsabilidade da ré. Falha na prestação de serviços caracterizada. Responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37,
§
6º, da CF e art. 14, do CDC ).
Danos materiais comprovados e confirmados pelo perito judicial. Indenização devida. Incêndio florestal em propriedade rural que não pode ser considerado mero aborrecimento cotidiano, além de causar dano ambiental.
Danos morais caracterizados
. Quantum fixado que não comporta redução. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10002104120208260549 SP 1000210-41.2020.8.26.0549, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifos nossos)

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela
entende-se razoável e justo a fixação em R$
5
.000,00
(cinco
mil reais) a título de danos morais indenizatórios
,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão e, portanto, em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas

lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença
atacada

por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

a
recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários
advocatícios
que se
arbitra
em
2
0% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)